Tribunal: TCU
Processo: 029.525/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL), unidade do Comando da Aeronáutica, acerca de irregularidade na execução do Contrato 018/PAGL/2012, para reformas de imóveis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração apresentados por Marcos Mauro Brito da Costa e Nilton dos Santos Jesus contra o Acórdão 1550/2025-TCU-Segunda Câmara (retificado pelo Acórdão 2927/2025-TCU-Segunda Câmara ), por meio do qual este Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura de Aeronáutica do Galeão (PAGL), unidade do Comando da Aeronáutica, com o objetivo de apurar indícios de irregularidade na execução do Contrato 018/PAGL/2012, firmado com a empresa Gusfa Serviços de Instalações Elétricas e Hidráulicas Ltda., para reformas de imóveis, entre os anos de 2014 e 2017; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta decisão aos embargantes.